Tribunal: TJMT
Processo: 1016706-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016706-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. FRANCISCO ARANTES NETO
PACIENTE:
ADMIL DAMIÃO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 2882-30.2020.811.0008 (cód. 165268), em que investigado pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 147, caput, do Código Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que no dia 24/07/2020 foram deferidas medidas protetivas de urgência em prol da vítima Elizabete Almeida do Nascimento, que vem de ser ex-convivente do paciente. E, no dia 31/07/2020, após supostamente proferir ameaças em desfavor da ofendida e pular o muro de sua residência, o beneficiário do writ fora preso em flagrante, ao que se seguiu a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública e garantia da execução das providências acautelatórias outrora fixadas, a despeito do pedido da própria vítima de revogação das medidas protetivas de urgência.
Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta que a ofendida manifestou seu desinteresse tanto em manter as medidas protetivas de urgência, quanto em representar criminalmente o ex-companheiro, inclusive mediante declaração com firma reconhecida em Cartório; o que, segundo o impetrante, demonstra que a soltura do paciente não oferece riscos à suposta vítima e nem à coletividade, tornando desnecessária e desproporcional a prisão preventiva, principalmente porque se trata de indivíduo primário, detentor de predicados pessoais que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, segregado há mais de 10 (dez) dias e investigado pelo suposto cometimento de crimes apenados com detenção, a recomendar a aplicação in casu do princípio da homogeneidade, porquanto o cárcere ora experimentado implica em situação mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.
Como segunda vertente, sustenta que a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea, na medida em que se lastreia em argumentos genéricos e abstratos vinculados à gravidade intrínseca aos tipos penais, olvidando a manifestação volitiva da vítima em prol da revogação das medidas protetivas de urgência e pela ausência de interesse em representar criminalmente o ex-companheiro, a resultar, inclusive, na ausência de elementos concretos aptos a respaldar o periculum libertatis, tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a exemplo da monitoração eletrônica.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva decretada, ainda que condicionada à liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 53605463 ao ID 53605470.
Na sequência, enquanto o habeas corpus já se encontrava concluso em Gabinete, o impetrante fez juntar os documentos de ID 53768986 e ID 53768987, com reiteração do pedido de concessão liminar da ordem.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Isso quer dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na petição inicial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
E assim concluo porque, em uma análise perfunctória da decisão segregatícia disponível no ID 53605464, constato que a MM.a Juíza Plantonista justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, bem como na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva [fumus comissi delicti], e no descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência das quais o paciente teria sido devidamente intimado, a colocar em risco a ordem pública, a integridade física e psicológica da ofendida e a regular execução das providências acautelatórias [periculum libertatis], tornando inócuas as restrições menos gravosas porquanto seriam insuficientes diante do seu aparente espírito transgressor, haja vista a existência de fortes indícios de que no dia 31/07/2020, em tese, invadiu a residência da ofendida e proferiu-lhe ameaças, descumprindo as determinações judiciais de manter-se afastado da ex-convivente e do domicílio desta.
Desta feita, à primeira vista, a decisão constritiva não se revela absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, motivo pelo qual a análise exauriente e conclusiva acerca da idoneidade da fundamentação despendida cabe ao juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
Ademais, embora o causídico afirme que a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à vítima, trazendo à baila, inclusive, declaração subscrita por Elizabete Almeida do Nascimento, com firma reconhecida em Cartório (ID 53605470), o documento digital de ID 53768987 demonstra que o pedido de revogação das medidas protetivas formulado pela vítima fora protocolado após a impetração do writ, não havendo notícia nos autos da sua apreciação pelo d. juízo a quo, de modo que não pode este eg. Sodalício sopesar originariamente tal documento a fim de concluir pela eventual desnecessidade da prisão, sob pena de supressão de instância.
Com isso, por ora, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e conseqüente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADMIL DAMIÃO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator